Tribunal: TJBA
Processo: 0001168-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001168-10.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZAKS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS BENS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Zaks Alimentos e Bebidas Ltda - ME, Renata Vieira Bathomarco e Zaqueu de Oliveira Filho, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução fiscal fora proposta em 09/01/2009, com o valor histórico de R$ 4.399,60. As tentativas de citação restaram infrutíferas, não sendo possível a localização dos executados. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, bem como a inexistência de inércia do exequente, atribuindo a paralisação do feito à atuação do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve a análise da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com os seguintes desdobramentos: (i) saber se houve inércia da Fazenda Pública na localização do devedor ou de bens penhoráveis; e (ii) se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. A jurisprudência consolidada do STJ, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, reconhece que a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para inaugurar, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo da prescrição intercorrente. A análise dos autos revela que, após o despacho citatório proferido em 02/02/2009, as tentativas de citação resultaram infrutíferas. A Fazenda foi cientificada da ausência de localização dos devedores e não diligenciou pela obtenção de novos endereços ou bens. Não houve prática de atos executivos úteis por mais de cinco anos. A alegação de que a paralisação do processo decorreu de falha do Judiciário não afasta a responsabilidade da parte exequente em promover medidas efetivas para impulsionar a execução, como determina o art. 40 da LEF. A simples petição da Fazenda requerendo providências genéricas não impede a fluência do prazo prescricional. O juízo de origem observou o contraditório, tendo oportunizado manifestação prévia da Fazenda quanto à prescrição. A sentença está devidamente fundamentada, com a indicação dos marcos legais e temporais da contagem do prazo, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários, em razão do não reconhecimento da sucumbência recursal da Fazenda Pública. Legislação relevante citada: CPC, art. 487, II; CPC, art. 262; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001168-10.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ZAKS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.